Tribunal: STF
Processo: HC 204378
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OPERAÇÃO ‘REDITUS’. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SEM PEDIDO LIMINAR. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. INDISPENSABILIDADE DO MEIO DE PROVA. INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. FATO INVESTIGADO PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. ARTS. 1º A 5º DA LEI N. 9.296/1996. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. PARECER ACOLHIDO. 
    1. A interceptação de comunicações telefônicas depende de decisão judicial fundamentada, a qual não excederá quinze dias, renovável por igual período, apontando a indispensabilidade do meio de prova, indícios razoáveis de autoria e fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão, que poderá ser determinada de ofício ou por representação da autoridade policial ou do ‘Parquet’, devendo, nestes casos, o pedido demonstrar a necessidade da medida, com indicação dos meios a serem empregados (arts. 1º a 5º da Lei n. 9.296/1996).
    2. A representação da autoridade policial para interceptação de comunicação telefônica demonstrou a necessidade da medida, com indicação dos meios a serem empregados, nos termos do art. 4º da Lei n. 9.296/1996, apresentando, assim, fundamento idôneo. Precedente.
    3. A decisão que determinou a interceptação telefônica, pelo prazo de quinze dias, apontou a indispensabilidade do meio de prova, indícios razoáveis de autoria e fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão (arts. 1º a 5º da Lei n. 9.296/1996). 
    4. O Magistrado de primeiro grau, ao deferir as interceptações telefônicas, fez menção expressa à existência de fortes indícios da autoria ou participação dos investigados nas infrações penais, conforme apurado na investigação criminal em andamento, destacando a impossibilidade da realização de provas por outros meios disponíveis, atendendo, assim, aos requisitos da Lei n. 9.296/1996 (RHC n. 48.159/MT, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 27/3/2018).
    5. Ademais, a decisão que renovou a interceptação telefônica, pelo prazo de quinze dias, apontou a indispensabilidade do meio de prova, indícios razoáveis de autoria e fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão (arts. 1º a 5º da Lei n. 9.296/1996), pois esta Corte Superior entende que a referência, feita na decisão de prorrogação (como nas seguintes), à permanência das razões inicialmente legitimadoras da medida de interceptação e ao contexto fático delineado pela autoridade policial, não representa, pois, falta de fundamentação legal, porquanto o que importa, para a renovação, é que o Juiz tenha conhecimento do que está sendo investigado, justificando a continuidade das interceptações mediante a demonstração de sua necessidade, tal como ocorreu na espécie (RHC n. 105.840/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/8/2019).
    6. Ordem denegada.”
    (HC 624.556-AgRg/MT, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, o impetrante pretende, em síntese, seja declarada a “nulidade da decisão de interceptação telefônica e sua prorrogação pela ausência de fundamento idôneo”. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, § 1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que a interceptação telefônica, prevista no art. 5º, inciso XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos), sob pena de nulidade do ato jurisdicional.
    Ainda nos termos da lei em referência, a violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presentes indícios razoáveis da autoria ou participação do investigado em infração penal; b) a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e; c) o fato apurado constituir crime punido com reclusão.
    No caso dos autos, verifico que a interceptação do telefone do paciente foi deferida pelo magistrado de primeiro grau em decisão assim fundamentada:
    “As provas colhidas até o presente momento apontam indícios razoáveis de autoria da prática dos crimes de associação criminosa, tráfico de drogas e associação para tal finalidade, sendo a interceptação telefônica imprescindível para apurar as infrações penais e seus respectivos autores, vez que trata de crime complexo, não existindo outro meio de investigação, bem como, por serem os delitos punidos com pena de reclusão. 
    Conforme consta dos autos, os investigados integram uma organização criminosa comandada por detentos reclusos na Penitenciária Major Eldo Sã Correa, sendo estes responsáveis por boa parte dos roubos de veículos e tráfico de drogas nesta comarca. 
    Relata-se ainda, com o lucro da traficância pagam-se os advogados dos integrantes do grupo, bem como adquirem armas e materiais explosivos para o financiamento de fugas do estabelecimento prisional acima citado. 
    Desta feita, a autoridade policial reputa pertinente a interceptação dos terminais... uma vez que poderá auxiliar na elucidação dos fatos, tendo em vista que há sérios indícios de que os alvos acima mencionados são membros da organização criminosa "Comando Vermelho" e estariam envolvidos em diversos crimes nesta municipalidade. 
    Assim, para a efetiva comprovação do envolvimento dos investigados a prova se torna vital, conforme orientam os Tribunais Pátrios.”
    Especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da medida – a provável participação do ora paciente em organização criminosa e no cometimento de crimes e a insuficiência de outros meios para a obtenção da prova, considerando, especialmente, a “complexidade do grupo organizado” e, ainda, o “fato de alguns suspeitos estarem reclusos no sistema penitenciário, de onde inclusive comandavam a facção criminosa e repassavam ordens aos seus subordinados” -, não vislumbro vício de fundamentação na decisão impugnada, que objetivava, com a quebra do sigilo, o aprofundamento das investigações e a desarticulação de estruturada associação criminosa na cidade de Rondonópolis/MT. 
    Ressalte-se, ainda, no que concerne à alegação de nulidade da prorrogação da interceptação telefônica, também por ausência de fundamentação válida, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que “persistindo os pressupostos que conduziram à decretação da interceptação telefônica, não há obstáculos para sucessivas prorrogações, desde que devidamente fundamentadas, nem ficam maculadas como ilícitas as provas derivadas da interceptação” (RHC 85.575/SP, Ministro Joaquim Barbosa – com meus grifos). 
    Confira-se, no mesmo sentido, o HC 139.370/SP, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso (com meus grifos):
    “4. O entendimento adotado pelas instâncias de origem, no tocante à licitude das medidas de interceptação telefônica, está alinhado com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o juiz, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação’ (HC 83.515, Rel. Min. Nelson Jobim).”
    Por fim, no que concerne à incompetência do juízo que decretou a interceptação, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Em face do exposto, conheço em parte do presente habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator